Tribunal: TJDFT
Processo: 0706203-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706203-71.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GILBERTO DE AGUIAR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico, em que pese o desinteresse na atuação manifestada pelo Ministério Público na primeira instância (Id 64243436), a falta de oportunidade à d. Procuradoria de Justiça para manifestação nesta instância recursal. Destarte, considerando a independência funcional franqueada aos órgãos ministeriais, CONVERTO o julgamento em diligência, para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Ministério Público para manifestação em processo de intervenção necessária, nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC e art. 12 da Lei 12.016/2009. Por essa razão, DETERMINO a remessa dos autos para o pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 27 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora